Tribunal: TJDFT
Processo: 0748463-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Hipossuficiência econômica não comprovada. Pretensão de rediscussão. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão e se há fundamento para integração do julgado com finalidade de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, à luz do CPC, art. 1.022, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A alegada omissão não se caracteriza quando a parte busca apenas nova valoração de provas já examinadas no julgado impugnado, hipótese em que se verifica pretensão de rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado apresentou fundamentos suficientes para manter o indeferimento da gratuidade, destacando que os documentos apresentados continham CNPJ de pessoa jurídica estranha ao processo, eram insuficientes para comprovar encerramento das atividades e não incluíam balanços, extratos ou outros demonstrativos em nome da empresa interessada, mesmo após intimação específica.
6. A consulta judicial ao sistema SNIPER revelou a existência de conta bancária não informada, o que fragiliza a alegação de impossibilidade financeira e confirma a insuficiência documental apresentada.
7. A ausência de juntada dos documentos contábeis requisitados pelo juízo de origem, cujo prazo transcorreu “in albis”, reforça a inexistência dos vícios invocados.
8. O prequestionamento encontra disciplina no CPC, art. 1.025, que admite a inclusão implícita das matérias suscitadas mesmo quando rejeitados os embargos, não havendo necessidade de repetição expressa dos dispositivos indicados.
9. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à adequação do entendimento judicial ao interesse da parte.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A inexistência da alegada omissão no acórdão embargado afasta o provimento de embargos de declaração quando a pretensão recursal se limita à rediscussão da comprovação da hipossuficiência econômica.”
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, §2o.